Tribunal: TJSP
Processo: 2286134-12.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
r 088/2021 do município de registro que alterou a redação dos artigos 132, 133 e 134 da Lei 069/93, também do município de registro – código de posturas. Matéria que não é de iniciativa exclusiva do poder executivo. ausência de Ofensa ao princípio da separação de poderes. Causa de pedir aberta. Parte do art. 1o da norma impugnada – que altera o § 4o do art. 134 da lei 069/93 – inconstitucionalidade configurada. Dispositivo que trata de direito civil, matéria de competência privativa da união (art. 22, I, da constituição federal). Violação, nesse ponto, ao pacto federativo. demanda julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286134-12.2023.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de registro contra a Lei complementar 088/2021 do município de registro que alterou a redação dos artigos 132, 133 e 134 da Lei 069/93, também do município de registro – código de posturas. Matéria que não é de iniciativa exclusiva do poder executivo. ausência de Ofensa ao princípio da separação de poderes. Causa de pedir

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de registro contra a Lei complementar 088/2021 do município de registro que alterou a redação dos artigos 132, 133 e 134 da Lei 069/93, também do município de registro – código de posturas. Matéria que não é de iniciativa exclusiva do poder executivo. ausência de Ofensa ao princípio da separação de poderes. Causa de pedir aberta. Parte do art. 1o da norma impugnada – que altera o § 4o do art. 134 da lei 069/93 – inconstitucionalidade configurada. Dispositivo que trata de direito civil, matéria de competência privativa da união (art. 22, I, da constituição federal). Violação, nesse ponto, ao pacto federativo. demanda julgada parcialmente procedente.